Tribunal: TJES
Processo: 5000310-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000310-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: LEYDIANE ALVES PEREIRA DUARTE
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento

interposto

pelo
Banco do Brasil SA

contra decisão da 1ª Vara Cível de Linhas que, nos autos da ação ordinária movida por
Leydiane
Alves
Pereira Duarte
em face do banco agravante e da Pagseguro Internet SA, deferiu a tutela de urgência para determinar “
que a parte ré, solidariamente, deposite em juízo o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com correção monetária desde o dia 11.09.2018, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00”.

Nas razões de seu recurso (id 972536) o Banco Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da decisão recorrida, em resumo, que: (i) a Agravada não preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência que lhe fora concedida; (ii) a fixação de
astreintes

no caso dos autos originários é despropositada, uma vez que deveria pertencer ao Estado; (iii) o valor da multa fixada pelo Juiz é excessivo.

A par de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Consta ao ID 976970 decisão monocrática da lavra do Desembargador Substituto Jaime Ferreira Abreu
indeferindo
o pedido de urgência, e recebendo o recurso somente em seu efeito devolutivo, e ao ID 2150116, Decisão do Desembargador Arthur Neiva de Almeida determinando a redistribuição do presente feito a esta Terceira Turma, sob a minha relatoria, em razão do fenômeno da prorrogação de competência.

É

o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento

interposto

pelo
Banco do Brasil SA

contra decisão da 1ª Vara Cível de Linhas que, nos autos da ação ordinária movida por
Leydiane
Alves
Pereira Duarte
em face do banco agravante e da Pagseguro Internet SA, deferiu a tutela de urgência para determinar “
que a parte ré, solidariamente, deposite em juízo o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com correção monetária desde o dia 11.09.2018, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00”.

Nas razões de seu recurso (id 972536) o Banco Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da decisão recorrida, em resumo, que: (i) a Agravada não preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência que lhe fora concedida; (ii) a fixação de
astreintes

no caso dos autos originários é despropositada, uma vez que deveria pertencer ao Estado; (iii) o valor da multa fixada pelo Juiz é excessivo.

A par de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Consta ao ID 976970 decisão monocrática da lavra do Desembargador Substituto Jaime Ferreira Abreu
indeferindo
o pedido de urgência, e recebendo o recurso somente em seu efeito devolutivo, e ao ID 2150116, Decisão do Desembargador Arthur Neiva de Almeida determinando a redistribuição do presente feito a esta Terceira Turma, sob a minha relatoria, em razão do fenômeno da prorrogação de competência.

Impende-se esclarecer que, enquanto o Banco do Brasil interpôs o presente recurso contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária de origem nº 0008973-88.2019.8.08.0030, sendo esta distribuída à 4 Câmara Cível, sob Relatoria do eminente Des. Arthur Neiva de almeida, o qual proferiu apenas a decisão negando o efeito suspensivo ao recurso, a corré Pagseguro também interpôs recurso de agravo de instrumento de nº 5000737-84.2021.8.08.0000 contra a mesma decisão ora agravada, sendo este último distribuído para esta Terceira Câmara e sob a minha relatoria, que por desconhecer tal expediente recursal, acabei não apenas já decidindo sobre os efeitos do agravo citado, como encaminhando ao julgamento pela colenda 3ª Câmara Cível ocorrido em agosto/2021.

Assim, com a conclusão do julgamento do AI 5000737-84 ocorreu o fenômeno da prorrogação de competência, a explicar a redistribuição do feito para esta câmara, e sob, agora, minha relatoria.

Pois bem. A requerente e ora agravada aponta em sua inicial que por desídia das requeridas (Banco do Brasil e Pagseguro), todo o saldo de sua conta virtual na Pagseguro, todas as suas economias, as quais totalizavam a quantia de R$ 90.000,00, foram suprimidas por terceiros mediante fraude.

Narra que utiliza os serviços do Pagseguro (2ª requerida) para recebimento de valores pagos por seus clientes após prestações de seus serviços profissionais. Para tanto, mantém, paralelamente, uma conta bancária junto ao
BANCO DO NORDESTE (“BNB”)
, para a qual os valores recebidos no Pagseguro são transferidos.

Não obstante, em 11.09.18 foi realizada uma transferência de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
de sua conta PAGSEGURO para uma conta bancária no
BANCO DO BRASIL (1º Réu
e ora agravante
)
, aberta com “dados furtados ou fraudados” e sem nenhuma autorização sua.

A versão inicial foi considerada verossímil pelo juízo
a quo
, eis que intimados para trazerem aos autos documentos que comprovassem a licitude das operações, o banco requerido sequer trouxe documentos relacionados à conta bancária para a qual foram transferidos os valores e segunda requerida não comprovou que a ordem de transferência foi emitida pela autora,
ipsis litteris
, “
p
elo contrário, nota-se que ambos os requeridos já tinham ciência da situação e não apresentaram qualquer resposta conclusiva para o caso”
. Assim, invertendo o ônus da prova, em razão da relação consumerista entre as partes, foi deferido o depósito judicial da quantia prefalada, de forma solidária entre as requeridas, no valor da transferência.

O banco agravante limita-se a afirmar em suas razões recursais que a autora não comprova os fatos constitutivos do direito vindicado e que não há verossimilhança às alegações autorais.

Todavia, olvida-se a instituição financeira que na mesma decisão ora recorrida o juízo
a quo
também inverteu os ônus da prova em desfavor da parte ré, inexistindo impugnação a este capítulo do pronunciamento atacado. Portanto, considerando que a narrativa autoral é bastante verossímil, compete ao banco apresentar provas hábeis a demonstrar que a abertura da conta-corrente foi realizada pela própria agravada.

Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da abertura de conta-corrente com documentos falsificados.

Com efeito, a utilização fraudulenta de documentos tem se tornado cada vez mais frequente, de modo que compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assume ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011, STJ).

O referido julgamento originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Tecida a premissa, ao que verifico, o único documento ora coligido pela agravante é o comprovante de encerramento da conta contestada pela recorrida à fl.08 do ID 972547, finalização esta posterior obviamente à data na qual ela alega que sofreu a transferência indevida de seu numerário, e mediante a qual se observa que a conta está associada à
agência
sediada na “Praça Centenário”, em Maceió,
no Estado de ALAGOAS
, enquanto a agravada reside neste Estado, em Linhares.

Ou seja, documento hábil apresentado aos presentes autos serve como
indício
de prova das alegações autorais de que a conta foi aberta por terceiro desconhecido, mediante fraude.

Não bastasse, peço vênia para transcrever trecho do voto condutor do julgamento do Agravo de instrumento nº 5000737-84.2021.8.08.0000,
verbis
:

“
Pelo que se denota no evento 1007343, a conta-corrente perante o Banco do Brasil foi aberta por terceira, ao que transparece, mediante fraude, uma vez que o documento de identidade que instrui o processo de abertura da referida conta não se identifica com o documento de identidade da requerente (fl. 20 do mesmo Id), tratando-se de documento de identidade aparentemente falsificado (fl.8/9 do Id 1007343) aquele a subsidiar a abertura da Conta-Corrente aberta perante o Banco do Brasil de Maceió-AL em nome da autora que reside em Linhares-ES.

(...)

Sendo verossímil que terceiros tenham se apropriado não apenas dos dados pessoais da agravada para abertura de conta bancária, mas de seus dados de acesso à plataforma da Pagseguros e conseguido vincular conta indevida e realizar a transferência alegada, e inexistindo provas da participação da agravada, há probabilidade do direito da agravada.”

Grifei.

Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito pela agravada. Ademais, também vislumbro preenchido o requisito do perigo de dano para deferimento da tutela de urgência, uma vez que se trata de supressão de significativa quantia para qualquer pessoa física, e de forma inesperada, tratando-se também de medida reversível.

Tampouco merece acolhimento o pedido de suspensão da
astreinte

arbitrada, não se tratando de obrigação de pagar. A multa diária foi fixada em valor razoável de R$ 500,00 e consentâneo à obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de depósito judicial do valor transferido, a ser cumprida após prazo de quinze dias, inexistindo, portanto, motivos que justifiquem o seu afastamento ou redimensão do
quantum
, a considerar ainda a obrigação solidária entre duas correqueridas de expressivos recursos e patrimônios financeiros.

Portanto, não há razões para modificar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
ABERTURA DE CONTA-CORRENTE MEDIANTE FRAUDE E TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DA CONTA PAGSEGURO
. DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Há verossimilhança às alegações autorais segundo as quais a conta-corrente perante o Banco do Brasil foi aberta por terceiro, mediante fraude, para onde foi transferido todo o saldo da conta Pagseguro da autora e considerando a inversão do ônus da prova, diante da impossibilidade e hipossuficiência técnica da agravada (art. 6º, VIII, CDC), caberia à Instituição Financeira a prova de que a conta-corrente e a operação foram realizadas pela própria agravada.

2)
Restam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do
periculum in mora
a permitir o deferimento da tutela provisória (art. 300, CPC).

3)
A multa diária foi fixada em valor razoável de R$ 500,00 e consentâneo à obrigação de fazer, consubstanciada na determinação de depósito judicial do valor transferido, a ser cumprida após prazo de quinze dias, inexistindo, portanto, motivos que justifiquem o seu afastamento ou redimensão do
quantum
, a considerar ainda a obrigação solidária entre duas correqueridas de expressivos recursos e patrimônios financeiros.

4)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.